Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria.
2. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. A fixação dos honorários advocatícios obedecem aos critérios elencados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O primeiro critério escolhido foi o da condenação e, na hipótese de inexistência de condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
4. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
5. Embargos de declaração desprovidos.